Tribunal: CARF
Processo: 16327.720606/2022-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720606/2022-36
ACÓRDÃO
1202-002.236 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE RFB
INTERESSADO
BANCO CETELEM E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatado que na apuração da compensação indevida prejuízos fiscais e
base negativa da CSLL não foi considerado que parte do valor do saldo
existente no ano-calendário de 2016 já teria sido utilizada em 2017, a
exigência deve ser ajustada com o acréscimo desse montante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quanto à exigência referente à compensação
indevida do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa apurada no ano-calendário de
2016, que deve ser alterada de R$ 13.841.397,83 para R$ 18.162.712,73.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator)
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.236 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720606/2022-36
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Embargos Inominados interpostos pela Unidade Local da RFB
assim resumidos no Despacho de Admissibilidade:
O parcial provimento do recurso do contribuinte se deu em relação à “Infração
03” do Termo de Verificação Fiscal – TVF, que tratou de compensação indevida
realizada no ano-calendário de 2018, no valor de R$ 39.987.188,50, decorrente de
parte do prejuízo originalmente apurado no ano-calendário de 2016.
Em razão de procedimento fiscal relativo aquele ano de 2016, controlado nos
autos do PAF 16327.721050/2021-14, foram apuradas infrações que geraram um
valor tributável de R$ 258.168.033,51, compensando integralmente o prejuízo
fiscal apurado inicialmente, tornando indevida a compensação efetuada no AC
2018 e ocasionando a infração autuada nestes autos.
Todavia, os valores lançados no PAF 16327.721050/2021-14 foram parcialmente
cancelados, como reconhecido no voto do relator do Acórdão embargado (fl.
3022):
[...].
Como relatado, o valor de prejuízo do ano-calendário de 2016 que restou após o
julgamento em 2a instância do PAF 16327.721050/2021-14 foi equivalente a R$
26.145.790,67.
No entanto, analisando a autuação realizada nos autos do PAF
16327.721050/2021-14, verifica-se que foram lançados, também, valores relativos
à compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
efetivados no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 4.321.314,90, que foi
efetivada utilizando o saldo acumulado do ano-calendário de 2016.
E, quando do julgamento do Recurso Voluntário no Acórdão no 1301-006.939 da
1a
Turma
Ordinária/3a
Câmara/1a
Seção
de
Julgamento
no
PAF
16327.721050/2021-14, como já explicado, foi dado parcial provimento ao
recurso, restando, no AC 2016, o saldo de prejuízo de R$ 26.145.790,67. Por
consequência, a infração relativa à compensação indevida no montante de R$
4.321.314,90 no AC 2017 foi cancelada e a compensação restabelecida.
Por oportuno, colaciona-se trecho do voto vencedor do referido Acórdão:
[...].
Com isso, a compensação no AC 2017 de R$ 4.321.314,90, após o julgamento em
2a instância daquele processo, foi mantida, reduzindo o saldo de prejuízo fiscal e
BC negativa da CSLL a serem compensados no AC 2018, de R$ 26.145.790,67 para
R$ 21.824.475,77 (R$ 26.145.790,67- R$ 4.321.314,90).
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.236 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720606/2022-36
3
Neste passo, para o ano-calendário de 2018, que a autuação glosou neste PAF
16327.720606/2022-36 a compensação de prejuízo no montante de R$
39.987.188,50, após o julgamento do PAF 16327.721050/2021-14, o saldo de
prejuízo foi reduzido para R$ 21.824.475,77, devendo ser mantido, portanto, o
valor tributável de R$ 18.162.712,73 (R$ 39.987.188,50 – R$ 21.824.475,77), e
não R$ 13.841.397,83 como consta no Acórdão embargado.
Assim, consideramos necessária a correção desta inexatidão material do acórdão
em exame, pelo que propomos o reenvio do presente processo ao CARF para
saná-la.
Os embargos foram recepcionados como Embargos de Declaração e admitidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
Tem razão a embargante.
De fato, na apuração da exigência remanescente relativa à compensação indevida
no ano-calendário de 2018 de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSSL apurados
em 2016, o voto embargado não levou em consideração que no processo 16327.721050/2021-14
foi cancelada a infração concernente à compensação indevida no ano-calendário de 2017 de parte
desse mesmo saldo de 2016 no valor de R$ 4.321.314,90.
Cancelada a exigência naquele processo, foi restabelecida a compensação desse
montante no ano-calendário de 2017. Assim, para o ano-calendário de 2018, objeto do presente
processo, o saldo de prejuízos fiscais do ano de 2016 passível de compensação deve ser expurgado
do valor de R$ 4.321.314,90; eis que já compensado em 2107.
No item “Glosa de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL”, o voto
condutor do Acórdão 1202-001.377 deve ser retificado da seguinte forma:
Onde se lê:
O processo 16327.721050/2021-14 foi julgado no CARF em 16/05/2024, tendo
sido proferido o Acórdão 1301-0006.939 pelo qual foi dado provimento parcial ao
recurso para, no mérito, cancelar a exigência referente à glosa de despesas com
comissões no montante de R$ 174.503.901,62. A decisão foi cientificada à PGFN
que não interpôs recurso especial. Transitou em julgado, portanto, quanto à
infração exonerada.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.236 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720606/2022-36
4
Sendo assim, o somatório das infrações naquele processo foi reduzido para R$
83.664.131,89 (R$ 258.168.033,51 – R$ 174.503.901,62). Considerando que no
ano-calendário de 2016 foi apurado prejuízo fiscal de R$ 109.809.922,56; ainda
restou para o ano-calendário de 2018 um saldo de prejuízo compensável de 2016
no montante de R$ 26.145.790,67 (R$ 109.809.922,56 – R$ 83.664.131,89). Tendo
em vista que o valor compensado no ano-calendário de 2018 foi R$
39.987.188,50; a compensação a maior fica reduzida para R$ 13.841.397,83 (R$
39.987.188,50 – R$ 26.145.790,67), o que se aplica também à base de cálculo
negativa da CSLL.
Leia-se (destaque acrescido):
O processo 16327.721050/2021-14 foi julgado no CARF em 16/05/2024, tendo
sido proferido o Acórdão 1301-0006.939 pelo qual foi dado provimento parcial ao
recurso para, no mérito, cancelar a exigência referente à glosa de despesas com
comissões no montante de R$ 174.503.901,62 bem como a exigência referente à
compensação indevida no ano-calendário de 2017 de parte do saldo de prejuízos
fiscais existente no ano-calendário de 2016 no valor de R$ 4.321.314,90. A decisão
foi cientificada à PGFN que não interpôs recurso especial. Transitou em julgado,
portanto, quanto à infração exonerada.
Restabelecida naquele processo a compensação de prejuízos no ano-calendário
de 2017 referente ao ano-calendário de 2016, que havia sido glosada, o saldo de
prejuízos fiscais remanescente de 2016 corresponderia a R$ 105.488.607,66 (R$
109.809.922,56 – R$ 4.321.314,90). Quanto às demais infrações foram reduzidas
para R$ 83.664.131,89 (R$ 258.168.033,51 – R$ 174.503.901,62). Restou para o
ano-calendário de 2018 um saldo de prejuízo compensável de 2016 no montante
de R$ 21.824.475,77 (R$ 105.488.607,66 – R$ 83.664.131,89). Tendo em vista que
o valor compensado no ano-calendário de 2018 foi R$ 39.987.188,50; a
compensação a maior fica reduzida para R$ 18.162.712,73 (R$ 39.987.188,50 – R$
21.824.475,77, o que se aplica também à base de cálculo negativa da CSLL.
Em conclusão, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes
quanto à exigência referente à compensação indevida do saldo de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa apurada no ano-calendário de 2016, que deve ser alterada de R$ 13.841.397,83
para R$ 18.162.712,73.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3052
DF CARF MF
Original